Tribunal: TJDFT
Processo: 0018614-28.2016.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0018614-28.2016.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ANTONIO HUMBERTO ALVES FATURETO, MARIA DE FATIMA OLIVEIRA NOGUEIRA, MARIA DOS REIS DIAS MAGRI, NILZA MARIA SILVA D E S P A C H O Vistos, etc. Nada a prover quanto à petição de ID 24775574, porquanto seu teor já fora apreciado ao ID 24298750 e não houve modificação no cenário acerca da determinação de sobrestamento do feito até o julgamento do processo de repercussão geral (RE 626.307/SP, tema 264). Nesse sentido, já reafirmou este egrégio Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. SOBRESTAMENTO. TEMA 264 (STF). 1. A determinação de suspensão dos feitos envolvendo a cobrança das diferenças de correção monetária de depósitos em caderneta de poupança em razão dos expurgos inflacionários decorrentes dos planos econômicos, no âmbito do tema 264 da sistemática da repercussão geral (STF), se aplica também aos processos de conhecimento em fase recursal. 2. Tratando-se de cumprimento provisório de sentença e considerando a suspensão da tramitação da ação de origem em razão do Tema 264 do STF, a ultimação do cumprimento provisório e o levantamento de valores deve aguardar o julgamento do recurso extraordinário relacionado ao tema em questão. 3. Negou-se provimento ao agravo. (Acórdão 1403337, 07352444520218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2022, publicado no DJE: 15/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, mantenham-se os autos sobrestados, conforme determinado ao ID 24298750. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de julho de 2023. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora